Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-62.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE A RESPEITO DA MORA. ENDEREÇO DO CONTRATO. ENTREGA FRUSTRADA. NÚMERO INEXISTENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. Nos termos do art. 1.012, §3o, I e II, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição.
2. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 2.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
3. Não se aplica à hipótese de indeferimento da exordial por descumprimento da determinação de emenda, prevista nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a exigência de intimação pessoal, porquanto esta diligência é restrita às hipóteses de negligência e abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III, e parágrafo 1o, do mesmo diploma legal.
4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.